Tribunal: TJMT
Processo: 1067134-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067134-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELBERTON THIAGO DA SILVA - CPF: 011.662.901-07 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELBERTON THIAGO DA SILVA - CPF: 011.662.901-07 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte reclamante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pela notificação prévia da negativação e a caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela notificação prévia cabe ao órgão mantenedor do cadastro de crédito, conforme Súmula 359 do STJ.

4. A parte reclamante alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso II do CPC.

5. A decisão monocrática foi parcialmente reformada para afastar a condenação em custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente provido para alterar o dispositivo da decisão monocrática.

Tese de julgamento: 1. A notificação prévia de negativação é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro. 2. A alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 43, § 3o do CDC; Art. 80, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 do STJ; STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1067134-07.2024.8.11.0001

Agravante:
HELBERTON THIAGO DA SILVA

Agravado:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HELBERTON THIAGO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedente
s
, por entender que apesar de ter sido demonstrada a regularidade da contratação e do débito, a parte reclamada deixou de notificar a parte reclamante
sobr
e
à
negativação do débito. Diante disso: a) indeferiu o pedido de declaração de inexistência do débito; b) condenou a parte
reclamante

ao pagamento do pedido contraposto; e b) condenou a parte
reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais
,
no montante de R$ 2.000,00.

A parte reclamada e a parte reclamante interpuseram Recurso Inominado.

O recurso inominado da parte reclamada foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença diante do entendimento pacificado de que a notificação prévia do restritivo cabe à instituição mantenedora do restritivo de crédito e não à empresa credora. Nesse sentido, julgou improce
den
tes os pedidos iniciais
,
e condenou a parte reclamante
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

O julgamento do
recurso interposto pela parte reclamante restou prejudicado
,
por pleitear, tão somente, a majoração do valor d
a indenização por
dano moral.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) a presente ação não versa sobre relação contratual, e sim inexistência de débito no valor de R$ 93,16; b) a recorrida não fez prova da origem do débito negativado
; c) houve ofensa ao contraditório ante a negativa de seguimento do recurso
. Requereu a retratação da decisão monocráti
c
a
,
para: a) julgar procedentes os pedidos in
i
ciais; b) afastar a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé e custas processuais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte agravante alegou que
:
a) a presente ação não versa sobre relação contratual, e sim inexistência de débito no valor de R$ 93,16; b) a
recorrida não fez prova da origem do débito negativado
; c) houve ofensa ao contraditório ante a negativa de seguimento do recurso
. Requereu a retratação da decisão monocráti
c
a para: a) julgar procedentes os pedidos in
i
ciais; b) afastar a condenação em multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que restou demonstrada a relação jurídica e a origem da dívida negativada em sede de sentença, e a parte reclamante não entrou no mérito em seu recurso, e apenas pleiteou a majoração do valor do dano moral, precluindo o seu direito.

Já a parte reclamada, requereu a improcedência
do pedido referente

à
condenação
ao pagamento de indenização por
danos morais, sob a alegação de que
,
conforme a súmula 359 do STJ
,
cabe ao órgão mantenedor do
c
adastro de
p
roteção ao
c
rédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição, e não à empresa credora.

Diante dis
s
o, a decisão monocrática deu provimento ao recurso interposto pela parte reclamada que
, de forma correta,
a
firma
que não é a empresa responsável pela notificação antes de proceder a inscrição.

Assim, a decisão agravada que deu provimento ao recurso da parte reclamada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

Prévia notificação do restritivo.
Havendo mora de dívida existente, nos termos do artigo 43, § 3o do CDC, o consumidor deverá ser notificado previamente e por escrito da inclusão do restritivo. Quanto ao responsável pela prévia notificação, o STJ já pacificou entendimento de que cabe à instituição mantenedora do restritivo de crédito: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES C
IVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cíve
l No 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 27/09/2016). Desse modo, considerando que cabe exclusivamente ao órgão responsável pelo cadastro restritivo a comunicação prévia ao consumidor, não há qualquer dever da reclamada em promover essa notificação, ficando evidente que inexiste ilícito praticado por ela quanto à ausência de comunicação antes da inscrição nos órgãos de crédito.
Quantum indenizatório do dano moral. O recurso da parte re
clamante ataca tão somente o valor da indenização por dano moral, visando a sua majoração, razão pela qual, diante da conclusão acima, resta prejudicado a análise do recurso,
já que não se constata ilícito ou falha da reclamada quanto à ausência de prévia notificação da negativação.

Portanto, considerando que a decisão monocrática, nesse ponto, está conforme as provas produzidas nos autos, não merece reparo.

Todavia, no que se refere à parte da decisão monocrática que condenou a parte reclamante ao pagamento das custas processuais sob o argumento de não provimento do recurso,
fixando-a
s

em 10% sobre o valor da causa, houve erro material, pois conforme consta no item referente ao
quantum
indenizatóri
o
, o recurso restou prejudicado.

Contudo, a parte agravante não sofreu prejuízos, uma vez que a decisão ente
n
deu que est
a
era beneficiária
da
justiça gratuita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
se enquadra
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente
caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter contraído o débito junto à reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios.

Por fim, esclareço que as verbas devidas em decorrência da litigância de má-fé não estão acobertadas pelo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §4o, do CPC.

Dispositivo
.

Posto isso, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC,

em juízo de
retratação

da decisão monocrática proferida no ID 275742397/PJe2
, dou
parcial provimento
ao agravo interno,
tão somente para
alterar
o dispositivo da
decisão monocrática

e
afastar a condenação em custas processuais
, bem como
destacar que o recurso da parte reclamante ficou prejudicado com o julgamento do recurso da parte reclamada
, passando a ser:

"Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e
dou
provimento para:

a) reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; e

b) condenar a parte reclamante a
o pagamento das
penas de multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$ 566,52, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 8.093,16), bem como
d
os honorários do advogado,
no valor de
R$ 809,31, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 8.093,16).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso interposto pela parte reclamada, deixo de
condená-la
em custas e honorários advocatícios.

Consequentemente,
julgo
prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-lo em custas
.”

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Transitada

em

julgado,
baixem

os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025